Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-64.2024.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004638-64.2024.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YALITTA MONTEIRO PADOVAM - CPF: 045.793.381-03 (AGRAVANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. NEGATIVAÇÃO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, ao fundamento de inovação recursal, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativação ocorrida no curso do processo configura fato superveniente apto a afastar a vedação à inovação recursal, autorizando o conhecimento do apelo.

III. Razões de decidir

3. A negativação, embora posterior à propositura da ação, não foi comunicada ao Juízo de origem antes da sentença, sendo apresentada somente em sede de apelação, com juntada tardia de documentos.

4. A modificação da causa de pedir do pedido indenizatório, que antes era fundada em cobranças coercitivas e, no recurso, baseou-se no alegado descumprimento da liminar, caracteriza inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

5. O fato superveniente somente pode ser considerado quando tempestivamente comunicado e sujeito ao contraditório, inexistindo, na hipótese, justificativa plausível para a apresentação posterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

6. A apreciação direta pelo Tribunal violaria o devido processo legal e implicaria supressão de instância, sendo correto o não conhecimento da apelação com fundamento no art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a alteração da fundamentação do pedido indenizatório realizada apenas em sede de apelação, sem prévia comunicação ao juízo de origem.

2. Fato superveniente somente pode ser considerado quando tempestivamente submetido ao contraditório e à análise do juízo de primeiro grau.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
YALLITA MONTEIRO PADOVAM
contra a Decisão Monocrática de ID. 318441872, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, diante da inovação recursal.

Em suas razões (ID. 330951374), a Agravante sustenta, em síntese, que a negativação pela qual fundamenta o pedido indenizatório por dano moral não é fato novo, tratando-se de fato superveniente devidamente documentado nos autos como consequência direta do descumprimento de decisão judicial.

Aduz que subsiste a mesma causa de pedir (no caso, a cobrança abusiva e as práticas coercitivas), tratando-se a negativação de
“(...) mera materialização da conduta ilícita já descrita na petição inicial”
, não havendo que se falar em inovação recursal.

Defende que a decisão agravada incorreu em manifesto erro ao confundir fato superveniente com inovação recursal, não conhecendo de recurso de apelação fundamentado em elementos já presentes nos autos.

Assim, requer o provimento recursal para reformar a decisão ora agravada para conhecer do recurso de apelação interposto, com a consequente reforma da sentença a quo para condenar a ora Agravada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática de ID 318441872, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora recorrente.

O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo da Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

A decisão agravada restou assim exarada (ID. 318441872):

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 298157871) interposto por
YALITTA MONTEIRO PADOVAM
contra a sentença de ID. 298157870, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína aos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004638-64.2024.8.11.0025, que move em face da
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

Na ocasião, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para, confirmando a tutela anteriormente concedida, reconhecer a abusividade da cláusula contratual que previa multa de 50% (cinquenta por cento) sobre as mensalidades vincendas em caso de cancelamento do curso, reduzindo-a para 10% (dez por cento) e declarando inexigível a quantia excedente. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais, a apelante sustenta que a instituição de ensino, embora regularmente citada e intimada, descumpriu a tutela de urgência liminar ao promover a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Alega que, em razão do descumprimento, ajuizou a Ação de Cumprimento Provisório de Tutela n. 1000734-02.2025.8.11.0025, visando compelir a requerida a cessar as cobranças indevidas e excluir seu nome dos órgãos restritivos.

Defende que a negativação, que perdurou por aproximadamente 46 (quarenta e seis) dias, lhe causou significativo abalo emocional e prejuízos patrimoniais, requerendo a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ausentes contrarrazões.

Relatado o necessário.

Decido.

Conforme relatado, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para curso de graduação. No início do primeiro semestre, a autora solicitou o cancelamento da matrícula, ocasião em que lhe foi exigida multa de 50% (cinquenta por cento) sobre as mensalidades vincendas, sendo objeto de cobranças via mensagens e e-mails.

Diante da abusividade da cláusula, a autora ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede liminar, a suspensão das cobranças e da eventual inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A liminar foi deferida pelo juízo singular em 05/02/2025, conforme decisão de ID. 298157857, proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, para

determinar que a parte requerida se
abstenha
de inscrever o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido nestes autos, bem como de

realizar cobranças extrajudiciais ou judiciais relativas ao referido débito até o julgamento final da presente ação.
”

Posteriormente, em 11/02/2025 parte ré foi citada e, ante a revelia, sobreveio sentença em 09/05/2025 para confirmar a liminar recursal, afastando, contudo, a condenação por danos morais, ao argumento de que “(...) o dissabor experimentado pela requerente não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, de modo que o dano moral não restou configurado”, haja vista que, “de acordo com a inicial, houve a mera cobrança de altos valores”. (ID. 298157870).

Ocorre que, apenas em sede recursal, a autora sustentou que, em 27/02/2025, a instituição requerida promoveu a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, em afronta à determinação judicial (ID. 298157872), fato que ensejou o ajuizamento da Ação de Cumprimento Provisório de Tutela, posteriormente extinta pelo cumprimento da obrigação (ID. 298157878).

Todavia, verifica-se que tal fato não foi comunicado nos presentes autos em momento oportuno, tendo sido suscitado apenas em grau recursal, com a juntada de documentos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem.

Com efeito, destaca-se que, na inicial, a parte requer a condenação da requerida em danos morais em virtude “(...) da má-fé da Requerida, ao insistir na cobrança de uma multa abusiva e ao adotar práticas coercitivas, como envio de e-mails e mensagens de cobranças” (ID. 298157377), enquanto que, em sede recursal, fundamenta o pedido no descumprimento da determinação judicial por inscrevê-la em órgão restritivo de crédito. Inclusive, apenas no apelo foram juntados os documentos da negativação.

Evidencia-se, assim, que a apelante inovou sua tese apenas em grau recursal, o que configura inovação vedada nesta instância.

O ordenamento jurídico veda a apreciação de matérias novas em grau de apelação, salvo as de ordem pública, o que não é o caso dos autos. Os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal) exigem que todas as questões suscitadas pelas partes sejam submetidas ao juízo de origem, para análise e deliberação inicial, assegurando o devido processo legal.

A inovação recursal viola o princípio da preclusão, previsto nos artigos 507 e 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte não pode trazer ao processo, em sede de apelação, questões que poderia e deveria ter suscitado na instância anterior.

Diante disso, considerando que a tese apresentada pela apelante não foi objeto de discussão ou decisão no primeiro grau, é inviável sua apreciação direta por este Tribunal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária,
configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria. 8. Com efeito, a rigor do § 1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.
(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1368773 ES 2018/0247051-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021) – destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TESES RECURSAIS (TARIFAS DE AVALIAÇÃO, DE CADASTRO, REGISTRO DE BEM E TAXA DE JUROS) NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO, SOMENTE INVOCADAS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SEGURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que
a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de recursos anteriores.
(N.U 1000485-85.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024) – destaquei.

Por fim, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto.”
– sic com destaques.

No caso, verifica-se escorreita a decisão que reconheceu a inovação recursal.

Isto porque, embora a negativação tenha ocorrido após a propositura da ação, tal fato não foi comunicado nos autos principais em momento oportuno, tendo sido suscitado apenas em grau recursal, com a juntada de documentos que não foram submetidos à apreciação do juízo de origem.

Destaca-se que, até a prolação da sentença, a Agravante fundamentava o pedido indenizatório na
“(...) má-fé da Requerida ao insistir na cobrança de uma multa abusiva e ao adotar práticas coercitivas como envio de e-mails e mensagens de cobranças."
(ID 298157377).

Entretanto, em sede recursal, passou a fundamentar o pedido de dano moral no descumprimento da decisão liminar pela instituição de ensino, que negativou seu nome em cadastros de inadimplentes em 27/02/2025, fato que ensejou o ajuizamento da Ação de Cumprimento Provisório de Tutela no 1000734-02.2025.8.11.0025, juntando documentos que não foram submetidos à análise do juízo de origem.

Ressalta-se, ainda, que, embora o descumprimento da decisão judicial (e a consequente negativação) tenha ocorrido no curso do processo, tais elementos não podem ser considerados fatos novos ou supervenientes, vez que, antes da prolação da sentença, a parte Agravante tinha ciência da negativação, não havendo qualquer justificativa plausível para a apresentação tardia dos fatos e dos documentos correspondentes, conforme prevê o art. 435, parágrafo único, do CPC:

“
Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .”

Destarte, o artigo 1.013, § 1o, do CPC/2015 estabelece que
"serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado"
.

No caso em análise, evidencia-se que a negativação indevida não se trata de de mero fato superveniente que decorre diretamente da causa de pedir originária, mas de alteração substancial da fundamentação do pedido de danos morais, o que configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação à supressão de instância impedem que o Tribunal aprecie diretamente questões não submetidas ao juízo de origem. Os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal) exigem que todas as questões suscitadas pelas partes sejam submetidas ao juízo de origem para análise e deliberação inicial, assegurando o devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
7. A juntada de novos documentos na fase recursal não pode ser considerada, sob pena de violação ao devido processo legal e à proibição de supressão de instância (art. 5o, LIV, da CF/88).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes. 2. Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são aptos a embasar a pretensão monitória. 3. A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa afastada pela insuficiência probatória.
4. A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada quando implica supressão de instância.
Sentença Mantida. Recurso Desprovido.”
(N.U 1000140-28.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/01/2025, Publicado no DJE 06/01/2025)

Portanto, correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inovação recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025